Tribunal: TJDFT
Processo: 0005231-86.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005231-86.2017.8.07.0019 RECORRENTE: MAYCON MIRANDA DE ALCANTARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Descabe falar em absolvição por atipicidade da conduta, quando todas as elementares previstas no tipo foram preenchidas e devidamente demonstradas no acervo probatório dos autos. 2. A personalidade é circunstância judicial relativa ao perfil subjetivo do réu, quanto ao seu temperamento e modo de agir, relacionado a fatores hereditários e socioambientais, baseada na experiência de vida do agente. 3. Impõe-se afastar a valoração negativa da conduta social do réu, quando embasada em inquéritos policiais em curso (Súmula no 444, do STJ). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 59 do Código Penal, porque não deveria ter valorado negativamente a circunstância judicial relativa à personalidade, pois seu modo de agir é inerente ao tipo penal do estelionato. Afirma que a não exclusão da moduladora da personalidade implica bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a turma julgadora, ao manter a avaliação negativa da personalidade, considerou que suas condutas revelam ter “perfil frio e calculista, dirigido à construção de vínculos fundados exclusivamente no objetivo de obter vantagens em prejuízo de terceiros, fazendo desse hábito um pernicioso estilo de vida”. Acrescentou, ainda, que o acusado “se aproxima das pessoas com a intenção de ludibria-las, fazendo disso seu estilo de vida”, o que demonstra “a personalidade do agente voltada para a prática criminosa”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015